Tribunal: TJMT
Processo: 0001289-39.2016.8.11.0029
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001289-39.2016.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDESSON JUSTINO GUEDES JUNIOR - CPF: 033.448.911-38 (RECORRENTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), ADRIANA GOMES DUARTE - CPF: 004.795.851-05 (RECORRENTE), 31 CIRETRAN DE CANARANA (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), CASSIANO FERNANDES DA SILVA - CPF: 571.343.911-91 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA GOMES DUARTE - CPF: 004.795.851-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMANTES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FURTO DE MOTOCICLETA NO INTERIOR DO PÁTIO DO CIRETRAN – VEÍCULO SOB CUSTÓDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 120638500), que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial condenando o reclamado a restituir a parte autora, a quantia de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
, a título de danos materiais, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso, além de juros de 1% ao mês a partir da citação,
e indeferiu o pedido de dano moral.

Dessa sentença recorreram os reclamantes e o reclamado, aqueles objetivando a condenação do reclamado ao pagamento de danos morais, enquanto que o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

A ausência do dever de indenizar;

2)

Que o autor concorreu com culpa, em não garantir o estado legal de seu veículo;

3)

A redução do valor fixado a título de danos materiais;

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no id. 120638507. Não houve a apresentação de contrarrazões pelos reclamantes.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Em razão da determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. nº 130258686), passo à análise do presente feito, tendo em vista, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que, no dia 15/04/2016 estava conduzindo sua motocicleta Honda/CG 150FAN ESI, placa OBE 1809, ano e modelo 2012, que se encontra registrado no nome de sua mãe, primeira reclamante, quando de repente surgiu uma patrulha da PM em alta velocidade efetuando disparos de bala de borracha em sua direção, quando seu Colega que estava ao seu lado saiu correndo e a PM o perseguiu.

Menciona que diante deste fato, por ser menor de idade, ficou com medo de todo o ocorrido e resolveu estacionar seu veículo e ir em busca de uma pessoa maior de idade para conduzir sua motocicleta.

Aduz que ao retornar ao local, não encontrou sua moto onde havia deixado estacionada, diante disso, foi até ao COPOM da PM quando recebeu a notícia de que sua motocicleta estava apreendida e que seria encaminhada ao DETRAN.

Afirma que se dirigiu até o Detran efetuou o pagamento da multa, mediante a esse procedimento solicitou a entrega de seu veículo, sendo informado que apenas seria liberado no dia seguinte.

Informa que no outro dia, quando retornou para retirar o veículo, foi informado que sua motocicleta havia sido furtada. Motivo pelo qual requereu a condenação do reclamado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

O reclamado, por outro lado, alega preliminarmente ilegitimidade passiva, e no mérito aduz a ausência do dever de indenizar, em decorrência de inexistência dos nos autos de comprovação de dolo ou culpa da administração pública, bem como que o valor de mercado do bem gira em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O MM. Juiz de Direito julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial condenando a autarquia reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos materiais,
acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso, além de juros de 1% ao mês a partir da citação. Indeferindo o pedido de condenação por danos morais.

Pois bem, com efeito
,
a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva dos entes da administração pública, prescindindo esta de culpa para se caracterizar.

Logo, há que se reconhecer o acerto da sentença monocrática ao condenar o reclamado à reparação do prejuízo material suportado pelos reclamantes. A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS –
FURTO DE VEÍCULO NO INTERIOR DO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE CIVIL - CONFIGURADA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória atinentes aos danos materiais.
(Recurso Inominado nº

1000429-84.2016.8.11.0008. Relator: Dr. Sebastiao de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018).

Registre-se que “
a responsabilidade civil do Estado, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; e c) desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais
” (Cahali. Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado, 3ª edição, Ed. RT, pág. 40 e 44).

Assim, evidenciado o nexo causal entre a conduta praticada pelo reclamado (omissão culposa) e o dano experimentado pelos reclamantes, caracterizado está o dever de indenizar.

Com relação ao valor do dano material, restaram comprovados pela juntada do documento do veículo, onde consta ano e modelo do mesmo, bem como conforme preço da tabela FIPE, demonstrando que o veículo está avaliado no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Além disso,
entendo que os danos morais restaram caracterizados
, eis que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão da subtração de sua motocicleta, que se encontrava sob a guarda do reclamado, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MOTOCICLETA APREENDIDA - FURTO DE PEÇAS DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Revela-se inadmissível que o particular sofra com a perda de um patrimônio que estava em poder do Estado, e nessas condições foi furtado, ainda que o bem estivesse legalmente apreendido em razão da atuação estatal. 2. Desse modo, devidamente comprovado o dano material sofrido pelo reclamante, a omissão culposa da Administração, e o nexo de causalidade entre um e outro, resta evidenciado o dever de indenizar, devendo ser mantida a indenização por danos materiais imposta na sentença. 3.
Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte recorrente, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5.

Restando configurada omissão no dever de guarda do bem por parte do recorrente, a obrigação de fazer deve ser mantida. 6.

Recurso conhecido e não provido.
(N.U 0001834-09.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

FURTO DE MOTOCICLETA NO INTERIOR DO PÁTIO DO CIRETRAN – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO –
DANO MORAL – COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A autarquia deve ser responsabilizada pela omissão ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja furtado do pátio onde se encontrava
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória atinentes aos danos morais.
(N.U 1000105-07.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais,
que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso dos
reclamantes
para condenar a autarquia reclamada ao pagamento em favor dos reclamantes da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Em consequência,
nego provimento
ao recurso do
reclamado
. Deixo de condenar o recorrente/reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022